Tribunal: TJMT
Processo: 1042198-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042198-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENO ANTONIO FREITAS LEMES - CPF: 692.025.081-00 (EMBARGANTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CONTRATO CELEBRADO HÁ MAIS DE 12 ANOS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “O contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação” (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - AgInt no AREsp 1980044/SP, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

2. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRENO ANTONIO FREITAS LEMES, contra o v. acórdão vinculada ao Id. nº 226544661, que proveu o recurso interposto pelo Banco/embargado, para reformar a r. sentença proferida nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento”
(Número Único
1042198-94.2021.8.11.0041
), que julgou o pedido autoral parcialmente procedente
para declarar inexistente a contratação de cartão de crédito de reserva de margem consignável, e
determinar
ao Banco/embargado que devolva em dobro o valor pago indevidamente mensalmente (R$ 96,69), a ser liquidado em cumprimento de sentença, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

O embargante alega que a decisão embargada é omissa porque desconsiderou “
n
ão há previsão no contrato de que os descontos poderiam ocorrer ad eternum na margem consignável, não restando estabelecido termo inicial ou termo final, o que evidenciou a abusividade, tampouco a possibilidade de quitação do saldo devedor com eliminação dos descontos mensais”
e, consequentemente, na ausência de informação prestada ao consumidor/autor/embargante quanto aos termos efetivamente contratados e que “
bastaria o pagamento integral da fatura para que o saldo devedor fosse expurgado
”, sendo, pois, evidente, a falha na prestação do serviço,
aspectos que devem ser “reanalisados” nesta via recursal,
pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 230471196, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024